Tribunal: TJMT
Processo: 1005327-77.2021.8.11.0037
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005327-77.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 07.599.143/0001-00 (EMBARGADO), MARIA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 982.462.830-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - TACIN - VÍCIO DE OMISSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DIVERSOS NA CDA - DÉBITO REMANESCENTE EXEQUIVEL - EFEITOS INFRINGENTES - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE ADI - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.

1. O reconhecimento judicial da insubsistência de algumas das obrigações discriminadas na CDA não constitui óbice ao prosseguimento da Execução Fiscal em relação à parte hígida e autônoma do crédito tributário exequendo, no que tange a obrigação remanescente, pois se referem a obrigações independentes, com fatos geradores diversos.

2. O reconhecimento de omissão em parte do Acórdão embargado pede a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, uma vez que, ao sanar a omissão apontada, mister se faz alterar o
decisum
para dar parcial provimento ao recurso de Apelação, determinando o retorno dos autos à origem para a continuidade da Execução quanto à obrigação remanescente.

3. As demais insurgências recursais, quanto à modulação de efeitos das ADI’s mencionadas pelo Embargante, no sentido de possibilitar a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, na verdade traduzem pretensão de rejulgamento da lide, para o que não se presta o presente recurso, considerando que todas essas questões foram devidamente enfrentadas no Acórdão (leitura do art. 1.022 do CPC).

5. Embargos acolhidos em parte, com efeitos infringentes. Acórdão parcialmente modificado

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto visando à reforma da sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
MARIA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA
, reconheceu a nulidade do processo administrativo e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, sem intimação da parte contrária (id. 154173168).

Em suas razões (id. 119935992), o Embargante alega, em síntese:

- a omissão quanto à impossibilidade de extinção da execução fiscal ante a existência de débitos diversos da TACIN, suscitando a presunção de legitimidade dos débitos remanescentes;

- a omissão quanto à modulação de efeitos possibilitadora da cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso;

- a prevalência da modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial do TJMT em controle concentrado sobre os demais precedentes existentes sobre a matéria, tendo em vista a flexibilização dos marcos temporais de modulação pelo próprio STF, bem como a recente modulação aplicada na ADI 4411/MG, além da inaplicabilidade da teoria da transcendência dos efeitos determinantes e da aplicação do critério da especialidade;

- a desnecessidade de trânsito em julgado para o cumprimento de decisão proferida em julgamento de mérito de ADI, alegando a necessidade de adoção imediata de efeitos
ex nunc
, pois o marco temporal se daria com a mera publicação do acórdão, conforme entendimento sedimentado no STF.

Ao final, pugna pelo provimento dos Embargos, para, conferindo-lhes efeitos infringentes, determinar o prosseguimento do feito quanto à TACIN e aos débitos derivados da infração 16.31.13 – EFD.

Certidão de tempestividade dos declaratórios em id. 156499199.

Sem contrarrazões, ante a ausência da angularização processual (id. 156507151).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação visando à reforma da sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo sobre a infração
“FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN”
e julgou extinto o processo executivo fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem sequer ouvir a parte devedora (id. 154173168).

O Acórdão atacado contou com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
TACIN – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO
– CONFRONTO COM AS REGRAS PROCESSUAIS – ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO
.
Para fins de gerenciamento de processos, economia processual e duração razoável dos processos, de nada vale sobrecarregar o judiciário com uma ação natimorta, porque somente vai justificar atividade inútil do judiciário e em contraposição aos interesses estatais, uma vez que
é certa a desconstituição do título pela nulidade in totum da norma”
.

(TJMT. N.U 1005327-77.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) (id. 154173168) (g.n.)

O recurso comporta parcial provimento, mas, com efeitos infringentes na parte que modifica o Acórdão recorrido.

Verifica-se dos autos que o Juízo
a quo
, ainda que não tenha fundamentado a sentença no art. 332, II, do CPC, extinguiu liminarmente a execução, com base no Tema 16 do STF, firmado em sede de recursos repetitivos, nos seguintes termos:

“(...) Analisando os autos, trata-se de cobrança decorrente da infração de
FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN.

No tocante à TACIN, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 643.247/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa visando a prevenção e o combate a incêndios (Tema 16/STF).

(...)

Ante o exposto,
RECONHEÇO A NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO
e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.”
(id. 126423676)

Ocorre que a Fazenda Pública embasa a presente Execução Fiscal em quatro Certidões de Dívida Ativa: CDA 2018763259 (id. 126423672), CDA 2018797199 (id. 126423673), CDA 2020447470 (id. 126423675) e CDA 20191624551 (id. 126423674), sendo que as três primeiras têm como objeto somente a cobrança de multa pela
Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN
,
agindo com acerto a sentença e o acórdão quanto a este ponto
.

Todavia, a CDA 20191624551 (id. 126423674) possui também como objeto, além da cobrança de TACIN, a de multa por
Falta de entrega da EFD - Escrituração Fiscal Digital
, fato este que não foi abordado nem pela sentença de primeiro grau, nem pelo Acórdão embargado.

Note-se que o fato foi levantado pelo Recorrente nas razões da Apelação, restando assim evidenciada a omissão que precisa ser sanada no Acórdão atacado, senão vejamos:

“(...) II.1 – DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DIVERSOS DA TACIN PRESUNÇÕES DE LEGITIMIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO AFASTADAS

Inicialmente, cumpre destacar que o douto juízo julgou extinta a ação de execução fiscal se valendo tão somente de fundamentos atinentes aos fatos geradores da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), não afastando, portanto, as presunções relativas à infração de código 16.31.13 -
FALTA DE ENTREGA DA EFD (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL)
. (...).”
(Razões da Apelação, id. 126423677, p. 3)

Não há dúvida que o reconhecimento judicial da insubsistência de algumas das obrigações discriminadas na CDA não constitui óbice ao prosseguimento da Execução Fiscal em relação à parte hígida e autônoma do crédito tributário exequendo, no que tange às obrigações remanescentes, principalmente como no caso em tela, em que as obrigações são independentes e possuem fatos geradores diversos.

Por esta razão, por certo que a sentença que reconheceu liminarmente a nulidade do processo executivo em relação à multa pela
Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN
– fundamentada no Tema 16 do STF –,
não alcança
a obrigação quanto à multa por
Falta de entrega da EFD - Escrituração Fiscal Digital
, e tão pouco abordou este fato.

Assim, necessário que os declaratórios sejam providos nesta parte, para sanar a omissão quanto à multa por
Falta de entrega da EFD - Escrituração Fiscal Digital
, que não foi anulada pela sentença, restando o acórdão atacado omisso neste ponto.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A atribuição de
efeitos infringentes
aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que,
sanada a omissão
, a contradição ou a obscuridade,
a alteração da decisão surja como consequência necessária
”

(STJ. EDcl no AgInt no AREsp 897.842/RJ, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira turma, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018) (g.n.)

In casu
, reconhecendo a omissão do Acórdão em relação ao aspecto acima destacado
, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso ora interposto é medida que se impõe
, uma vez que, ao sanar a omissão apontada,
faz-se necessária a alteração do
decisum
para dar parcial provimento ao recurso de Apelação
, determinando o retorno dos autos à origem para a continuidade da Execução somente em relação à obrigação quanto à multa por
Falta de entrega da EFD - Escrituração Fiscal Digital
, constante da CDA 20191624551 (id. 126423674).

Por outro lado, as alegações do Embargante quanto à obrigação relativa à multa pela
“Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN”
, não merecem guarida, pois foram – como já mencionado – abordadas e decidias em ambas as instâncias.

Explico.

Sabe-se que a análise de Embargos de Declaração se restringe a verificar, no
decisum
combatido, a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A leitura do acórdão combatido leva à inequívoca conclusão de que – a despeito das inúmeras insurgências apontadas nos declaratórios em relação à TACIN – o presente recurso
não comporta acolhida

neste ponto
, pois nenhum dos argumentos explicita a ocorrência de qualquer das possibilidades legalmente admitidas.

Ao decidir sobre a questão posta no recurso de Apelação, o douto Relator do Acórdão ora embargado valeu-se dos argumentos esposados pelo juiz de 1o grau para fundamentar sua conclusão, fazendo constar no acórdão a íntegra da sentença recorrida, destacando-se o seguinte trecho:

“(...) Analisando os autos, trata-se de cobrança decorrente da infração de
FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN
. No tocante à TACIN, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 643.247/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa visando a prevenção e o combate a incêndios (Tema 16/STF). (...).”
(id. 154173168, p. 3)

Com base nisso, constata-se que a matéria foi debatida no Acórdão embargado, tendo o Relator pontuado os elementos que lastrearam o seu convencimento, ratificando os argumentos lançados pelo Juízo
a quo
, a partir do que chegou à seguinte conclusão:

“(...) Em que pese a construção procedimental operada pelo juízo a quo, a norma não é explícita nesse sentido, eis que visualiza-se operação assemelhada ao disposto no artigo 332, I, CPC (improcedência liminar do pedido). Não obstante estarem dispositivos em módulos processuais diversos – execução e cognição – onde há a mesma razão aplica-se o mesmo direito (ubi eadem ratio ubi eadem jus).

Além do mais, para fins de gerenciamento de processos, economia processual e duração razoável dos processos, de nada vale sobrecarregar o judiciário com uma ação natimorta, porque somente vai justificar atividade inútil do judiciário e em contraposição aos interesses estatais, uma vez que, como é certa a desconstituição do título pela nulidade in totum da norma, com o quê o Estado deverá arcar com honorários advocatícios, inclusive nos termos do tema 1076, STJ.”
(id. 154173168)

Ora, é firme a jurisprudência Pátria no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda,
“
(...)
quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
(...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

No caso destes autos, denota-se que todas as insurgências quanto à modulação de efeitos das ADI’s mencionadas pelo Embargante, no sentido de possibilitar a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso – seja quanto à ADI Estadual, seja em relação à ADI que tramita no STF –, na verdade se traduzem em pretensão de
rejulgamento
da lide, para o quê não se presta o presente recurso de Embargos de Declaração.

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício no tocante à matéria ora discutida e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante com o Acórdão que manteve a sentença reconhecendo a nulidade do processo administrativo
no que diz respeito à infração

“Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN”
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser estes rejeitados, nesta parte
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão do Acórdão atacado quanto à necessidade de se manter exequível a multa por
Falta de entrega da EFD - Escrituração Fiscal Digital
, atribuindo-lhe efeitos infringentes, a fim de dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, determinando o retorno dos autos à origem para a continuidade da Execução Fiscal somente no que diz respeito à obrigação quanto à multa por
Falta de entrega da EFD
, constante da CDA 20191624551 (id. 126423674).

Sem honorários, porque não angularizada a relação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023